Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-58.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000686-58.2012.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA)
APELADO: BERNALDO TEIXEIRA MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO MARCIO ALVES FIGUEIRA) E A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR MANIFESTA CONTRADIÇÃO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos termos do art.
593
,
III
, d, do
Código de Processo Penal
, só deve ser anulado o julgamento do Tribunal do Júri se o mesmo estiver integralmente dissociado do cotejo probatório, o que não se configura quando os jurados optam por uma das teses ventiladas durante a instrução criminal e a decisão está amparada em provas coligidas nos autos, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos.
2. A conduta do agente que inicia os atos executórios e, mesmo podendo consumar o delito, por ato voluntário, interrompe o
iter criminis
, está amparada pelo instituto delineado no artigo 15 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000686-58.2012.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA)
APELADO: BERNALDO TEIXEIRA MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO MARCIO ALVES FIGUEIRA) E A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará, através do Promotor de Justiça Amarildo da Silva Guerra, interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo Conselho de Sentença vinculado ao Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que desclassificou o delito tipificado no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB, para aquele disposto no art. 129, §1º, I, do mesmo diploma legal.

Após a desclassificação, o recorrido Bernaldo Teixeira Moreira foi condenado à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o
parquet
aduz que a desclassificação procedida em 1º grau para o crime de lesão corporal grave foi prolatada em desconformidade com as circunstâncias e gravidade da infração, bem como de forma contrária à prova dos autos, tendo em vista o depoimento da vítima durante a sessão do Tribunal do Júri.

Sob esses fundamentos, postula o provimento do apelo com a consequente anulação da sessão do Júri.

Em sede de contrarrazões, a defesa argumenta que
¿a avaliação do depoimento do acusado e a avaliação do depoimento da vítima, fez crer que o acusado desistiu voluntariamente de golpear a vítima com o estoque, o que caracteriza desistência voluntária, fato que o acusado deve responder apenas pelas lesões provocadas¿
e que a desclassificação não é manifestamente contrária à prova dos autos, pedindo, ao final,
¿o não conhecimento do recurso e, no mérito a sua improcedência.¿.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que determinei que fossem encaminhados ao parecer do Ministério Público de 2º grau.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de seja mantida a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000686-58.2012.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA)
APELADO: BERNALDO TEIXEIRA MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO MARCIO ALVES FIGUEIRA) E A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Promotora de Justiça. Conheço.

Não assiste razão ao apelante.

Digo isso pois, o único argumento - decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, ¿d¿, do CPP) - não encontra amparo no contexto geral do processo.

Explico melhor.

O Tribunal do Júri acolheu uma das teses apresentadas durante a sessão de julgamento, por tal razão, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou dissociada do conjunto probatório carreado, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Segundo o referido princípio constitucional, apenas em casos excepcionais se justifica a reforma da decisão dos juízes leigos. Para tanto, deve ser indiscutível o afastamento total do julgado em relação aos fatos apurados na marcha processual.

Nesse contexto é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, como serve de exemplo, v.g. a seguinte decisão:
¿PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença",
destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado
, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos.
2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)¿. Grifei.

Em relação à tese escolhida pelos jurados, tenho por certo que restou caracterizada a ocorrência da desistência voluntária no vertente caso, estando coerente a desclassificação do delito, levada a cabo na sessão de julgamento.

Dessa forma, em que pese a narrativa contida na peça acusatória e no recurso ora em julgamento, as declarações prestadas na sessão do Júri são suficientes a demonstrar a plausibilidade da tese encampada.

Nesse sentido, reproduzo o depoimento da vítima Caio Luiz de Freitas Paiva, em plenário, (mídia fl. 302):
¿(...) que estava dormindo quando foi atacado; que o acusado estava armado com 02 (dois) estoques; que não havia desavença entre sua pessoa e o acusado; que nem conhecia ele (...); que o primeiro golpe que tomou foi no olho; que foi atingido também no braço, costas e outras regiões (...); que não reagiu pois já estava com o alvará assinado para sair (...);
que demorou 1:30h (uma hora e meia) para os agentes prisionais chegarem à cela
(...); que passou 07 (sete) dias em coma; que ninguém se envolveu na briga, nem o colega de cela (...).¿

Pertinente também é a transcrição das declarações do recorrido Bernaldo Teixeira Moreira em sessão (mídia fl. 302):
¿(...) que atingiu a vítima no braço e no abdômen; (...)
que precisava ter agido contra a vítima, senão estaria morto hoje
; que se fosse pra matar, teria matado pois o Caio estava fraco e ferido (...);
que, quando os agentes chegaram, já tinha parado de agredir a vítima
; que a vítima pediu que não o matasse porque tinha família (...); que no momento das agressões estava com muito ódio da cara da vítima;
que parou de agredir a vítima por conta própria; que sua consciência lhe mandou parar quando a vítima disse que tinha família, que jogou a faca fora (...).¿

Como se vê, ambos os depoimentos corroboram a versão de que os agentes penitenciários chegaram ao local muito tempo depois do término das agressões, quando o ora apelado já havia cessado o ataque, não tendo sido esse o motivo que o levou a suspender as lesões.

A desistência voluntária (art. 15 do Código Penal) se caracteriza pelo abandono voluntário dos atos executórios, mesmo quando o agente podia ter persistido no
iter criminis
até a consumação do crime. Apenas na hipótese em que fatores externos impedem o propósito do agente é que se pode atribuir a prática do delito na forma tentada. Justamente por ter desistido antes de consumar o tipo penal é que ele deve responder apenas pelos atos até então praticados.

No fato ora examinado, o agente paralisou de forma voluntária as agressões contra a vítima, devendo responder somente pelas lesões nela causadas.

Assim, no caso em tela, o veredito do Tribunal Popular está em plena consonância com os depoimentos prestados na sessão plenária, havendo, portanto, elementos de prova suficientes a sustentar a sua manutenção.

Diante desse quadro, reafirmo ser inegável que os depoimentos são capazes de sustentar o veredicto dos jurados, que culminou com a desclassificação do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua forma tentada (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II do Código Penal), para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal), pelo que deve ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal Popular.

Por derradeiro e considerando a pena aplicada (02 anos e 06 meses), ressalto que eventual prescrição somente será apreciada após o trânsito em julgado para a acusação, pois para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação (art. 110, §1º, do Código Penal). Assim, a partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade.

Em razão do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença intacta em todos os seus termos, devendo a matéria prescricional ser examinada,
opportuno

tempore
, pelo Juízo competente de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator